Tribunal: TJDFT
Processo: 0705413-65.2020.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por CREDBRAZ REPRESENTAÇÃO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI, CREDBRAZ REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA, WW CRED REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA e BLUE SOLUÇÕES FINANCEIRAS EIRELI (apelantes/rés) contra a sentença (ID 54127593) proferida nos autos da ação anulatória c/c pedido de indenização material e moral, movida por ALESSANDRA BRAULIO MORENO (autora), que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para anular o contrato de cessão e condenar apenas a apelante CREDBRAZ REPRESENTAÇÃO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI a restituir à apelada/autora o valor de R$ 29.700,00, com abatimento do valor já pago nos três primeiros meses do contrato, bem como a indenizar à apelada/autora no valor de R$ 5.000,00 a título de danos morais. Quanto às demais apelantes/rés (CREDBRAZ REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA, WW CRED REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA e BLUE SOLUÇÕES FINANCEIRAS EIRELI), os pedidos iniciais foram julgados improcedentes, inexistindo interesse destas partes em recorrerem da sentença. Portanto, à diligente Secretaria para retificar o cadastro processual, mantendo como parte apelante somente a empresa CREDBRAZ REPRESENTAÇÃO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora